Tribunal: TJPA
Processo: 0802593-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802593-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: ERISVALDO SILVA ALVES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA - APÓS A IMPETRAÇÃO, SUBSTITUÍDA A CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
, POR PRISÃO DOMICILIAR
. PERDA DE OBJETO
SUPERVENIENTE
. JULGAMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS
- Processo n.º 0802593-07.2020.8.14.0000

Paciente: ERISVALDO SILVA ALVES

Impetrante: 2ª Defensoria Pública Criminal de Marabá

Impetrado: MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá

Procurador de Justiça: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar
impetrado
em
prol

ERISVALDO SILVA ALVES
, tendo por coator o
MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
,
aduzindo o nobre defensor público
, em resumo, que o paciente
, preso no dia 17.03.2020, cujo flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva de ofício pelo Juízo, violando ao art. 311 do CPP; além do paciente ser portador de
epilepsia com

déficit cognitivo e habilidade emocional e retardo mental moderado, cabendo
a prisão domiciliar, medida cautelar diversa da prisão que deverá ser adotada

nos termos dos incisos do art. 318 do CPP.
Pede então, a concessão da ordem para deferir a prisão domiciliar, e

cessar, consequentemente, o constrangimento ilegal suportado por ERISVALDO.

Prestadas as informações de estilo (ID Num
2921842
), indeferi a liminar (ID Num
2898442
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação

do
writ
.

Com a apresentação de fato novo pelo impetrante (ID Num
2907288
), determinei então a oitiva da Procuradoria de Justiça, que manteve o parecer anteriormente elaborado (ID Num
2937296).

VOTO

O julgamento do presente habeas corpus encontra-se prejudicado.

É que, após o parecer da douta Procuradoria de Justiça, atesta-se através de consulta realizada no
site
do TJE/PA, o Juiz da causa ALEXANDRE H. ARAKAKI, no dia 06.04.2020,
substitu
iu
a prisão preventiva
do paciente
ERISVALDO SILVA ALVES p
or
prisão domiciliar
, mediante termos de compromissos.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
20.03.2020
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém-PA,
20
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/05/2020